Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036253-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LIANA CARLA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.040.069-84 (ADVOGADO), VALDEIR DOS SANTOS - CPF: 024.349.169-70 (PACIENTE), POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), LIANA CARLA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.040.069-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Quantidade e natureza da droga apreendida. Garantia da ordem pública. Decisão fundamentada. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em razão do transporte de 193,72 kg de substância entorpecente (maconha), com alegação de ausência de fundamentação idônea e inadequação da prisão preventiva.

II.
Quest
ões

em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a
decis
ão
que decretou e
a que
manteve a prisão preventiva do paciente carece
m
de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, co
m base n
o art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em razão das condições pessoais do paciente.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, tendo o magistrado destacado a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, especialmente pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (193,72 kg de maconha) e pelo
modus operandi
evidenciado.

A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação dessa medida em razão da gravidade concreta do delito e da
vultosa
quantidade de entorpecentes apreendida.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi considerada inadequada e insuficiente, dada a periculosidade do agente e a gravidade das circunstâncias do caso concreto.

6. A alegação de que o paciente é o único responsável por dois filhos menores de 12
anos de
idade
não foi comprovada por documentos idôneos, sendo insuficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

[1]. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendida e pelo modus operandi empregado, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

[2]. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

[3]. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável diante da insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública.

[
4
].
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do
Código de Processo Penal
exige prova de que o agente seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313, 318, VI, e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
08.06.2021
;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 e Enunciado Criminal n. 43
;
STJ,
AgRg
no HC 710.724/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
01.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Liana Carla Gonçalves dos Santos
em
favor
de
Valdeir dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
3
de
dezembro
de 2024
,

pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
quando transportava 185 tabletes de substância análoga à maconha
,
cuja prisão foi
convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1004359-90.2024.8.11.0021
.

Sustenta,
a
impetrante,
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva d
o
paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem res
idência fixa
,
ocupação lícita
,
é arrimo de família
e pai de dois filhos menores de
12
anos
.

A
lém disso, “
a acusação recai exclusivamente sobre o transporte da droga, sem qualquer outra prova contundente de envolvimento em atividades criminosas. Neste contexto, o Sr. Valdeir deve ser enquadrado como “mula” (transportador de drogas), sem qualquer indício de que tenha participado de forma ativa em práticas delituosas mais amplas
”,
sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas,
como o monitoramento eletrônico
previsto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente
, ainda que mediante
a imposição de medidas cautelares alt
ernativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID 259803665
,
momento em que foram dispensadas as informações
. No entanto,
o juízo de primeiro grau encaminhou

as informações de estilo que se vê no ID 260052190.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID 260631196, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à propalada inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que
a autoridade apontada como coatora

considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito que foi atribuído ao favorecido, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida.

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo
atuante em
primeiro grau
no
ID
177505476
do
AuPrFl

1004359-90.2024.8.11.0021
:

[...]

Passo à análise acerca da prisão do suspeito.

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
da medida (artigo 282, I, II e § 6o do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus
comissi
delicti
-
e também
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo –
periculum in
libertatis
.

Este requisito se consubstancia no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Ou seja, o decreto de prisão preventiva deve estar identificado ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do referido diploma.

No caso em análise, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) possui preceito secundário de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, atraindo, portanto, a hipótese do art. 313, I, do CPP.

A
materialidade
restou comprovada no auto de prisão em flagrante (id. 177443649), boletim de ocorrência (id. 177443672, 177443673), termo de exibição e apreensão (id. 177443676), declarações dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem e apreensão da droga (id. 177443684, id. 177443687), laudo pericial (id. 177443680).

Os
indícios de autoria
são demonstrados pelos depoimentos dos policiais rodoviários que efetuaram a abordagem e encontraram 185 tabletes de maconha no veículo conduzido pelo autuado, além da própria confissão do autuado em sede policial (id. 177444142).

Os policiais rodoviários federais Rafael Torres de Almeida (id. 177443684) e
Givago
Marangoni Coelho (id. 177443687) relataram que, no dia 02/12/2024, por volta das 15h30 (horário de Brasília), no KM 555 da BR-158/MT, realizaram abordagem ao conjunto de veículos M. Benz/
Actros
2651s6x4, cor prata e placa BDB5A63 e V2 -
Sr
/Librelato
Cacae
, cor preta e placa MLG5C14, conduzido pelo custodiado.
Durante abordagem, a equipe verificou que Valdeir dos Santos estava tremendo e falando com bastante nervosismo,
questionado sobre origem e destino, não soube informar e permaneceu calado. Diante da suspeita, a equipe realizou buscas no veículo, momento em que foram encontrados 185 tabletes de substâncias análogas a maconha. Em conversa informal, Valdeir dos Santos informou que receberia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para levar a carga de entorpecentes até o município de Água Boa-MT. Assim, o custodiado foi preso em flagrante delito e adotadas as providências de praxe.

Por sua vez, Valdeir dos Santos

(id. 177444142), ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou a prática da conduta delituosa. Afirmou que é proprietário do caminhão apreendido e, no dia 25/11/2024 descarregou uma carga de adubo na cidade de Sapezal/MT e ficou aguardando carga para viajar por três dias.
Em um posto da cidade de Sapezal/MT foi abordado por um homem que lhe ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para buscar uma carga de droga em Vilhena e entregar em Água Boa, sendo que ao chegar ao destino receberia uma ligação com a informação de onde deveria ser entregue a carga. Assim, no dia 30/11/2024 buscou a carga de drogas em um posto localizado em Vilhena e, quando estava entrando na cidade de Água Boa, foi abordado pela polícia rodoviária federal, que localizou a droga na carroceria do caminhão. Informou que nunca fez transporte de drogas antes e não recebeu nenhum adiantamento pelo transporte
.

No caso dos autos, verifica-se que foram apreendidos 185 tabletes de maconha, totalizando pouco mais de 190 kg (laudo pericial – id. 177444142).

Assim, os documentos inaugurais são hábeis a demonstrar a prática do crime imputado pela Autoridade Policial.

Verifica-se a gravidade concreta dos fatos,
dada a expressiva quantidade de drogas e o seu acondicionamento, de modo que, ao menos neste momento, necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado para garantia da ordem pública.

Eis o entendimento deste TJMT no Enunciado n.o 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Nesse sentido,
“uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso”
(N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Evidenciado, portanto, o
periculum
libertatis
, faz-se necessária a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, evitando-se o prosseguimento da traficância. Sob esse enfoque:

[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi encontrada com o agravante relevante quantidade de entorpecente: 21g de cocaína; 127g de crack; e uma porção de maconha. 3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. [...] (
AgRg
no HC 710.724/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022).

De mais a mais, os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, justificarem a concessão da liberdade provisória.

É o entendimento do STF e deste Tribunal do Estado de Mato Grosso sedimentado no Enunciado Criminal n. 43, vejamos:

[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar.(STF, HC n. 174102/RS).

43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(Enunciado criminal n. 43 – TJMT).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
converto a prisão em flagrante de VALDEIR DOS SANTOS
, nos termos dos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

[...]
.
Destacamos

Além disso, ao manter a prisão preventiva do paciente, o magistrado deixou registrado:

[...] Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que a prisão preventiva permanece inalterada, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação.

No caso, como visto,
a prisão preventiva foi motivada com base em elementos concretos, evidenciados pela apreensão de droga em grande quantidade - totalizando de 193,72 kg (laudo pericial – id. 177443680), cenário que demonstra a gravidade exacerbada da conduta.

Além disso, tal circunstância aponta para um significativo envolvimento do agente com o narcotráfico, pois, indicia, inclusive, uma relação de confiança depositada na pessoa do acusado, já que tão valiosa carga, dificilmente, seria entregue a pessoas amadoras, que estariam atuando pela primeira vez no transporte e, por certo, não ensejaria retribuição financeira de alto importe no valor de R$ 50.000,00, pelo serviço.

Ademais, releva anotar que o veículo que transportava

a

carga

ilícita

se tratava do caminhão da própria empresa do acusado, o que foi admitido pelo próprio, em interrogatório, revelando, pois, uma possível articulação e organização de modo a ludibriare dificultar a abordagem, demonstrando, pois, a gravidade do “modus operandi” e
consequentemente, um maior risco ao meio social e a necessidade da custódia.

[...]

De outro lado, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado.

Ainda, inobstante as alegações do acusado de que é o provedor da família e que possui dois filhos menores de idade, registro, também, que não se mostra possível o cumprimento da prisão preventiva em regime de prisão domiciliar, como medida substitutiva, nos termos do art. 318, do CPP, que predispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Isso porque,
não houve comprovação necessária de que seja o único responsável pelos cuidados dos menores, já que comprovou, mediante certidão, ser casado e possuir companheira, mãe dos filhos, não incidindo a hipótese do inciso VI, de referido artigo
. [...].

Destacamos

Com efeito, da
s
decis
ões
acima
parcialmente
reproduzida
s
e dos documentos juntados nesta ação constitucional, constata-se que a autoridade a
pontada como
coatora decretou
e manteve
a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada, haja vista que ele foi flagrado
transportando
mais de 190kg
(cento e noventa quilos)
de maconha,
elemento
, esse,
suficiente para justificar o acautelamento do meio social
.

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante disso, não há como afirmar que a
s decis ões invectivada s est ão desfundamentada s
, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo d
a
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.184,30 G DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pela quantidade de droga apreendida 1.184,30 g de maconha , o que demonstra risco ao meio social
. Ressalta-se, ainda, que o fato de o agravante ter sido absolvido da condenação anterior por tráfico de drogas, conforme se depreende da folha de antecedentes criminais, às fls. 105/108 dos autos, permanecem hígidos os motivos ensejadores da preventiva, haja vista que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Inadmissível a análise da alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 633.112/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma
, julgado em 01.06.2021 e publicado no
DJe
de 08.06.2021)
Destacamos

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator d
as decisões
invectivad
as
agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada pela
vultosa
quantidade d
e
alucinógeno
s
apreendido
s
.

Em virtude disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por outro viés, não obstante o impetrante alegue que
o paciente
é pai
“
de dois filhos menores: um menino de 8 anos e uma menina de apenas 1 ano de

idade, ambos dependentes de seus cuidados. Ressalta-se ainda que o Sr. Valdeir é o único arrimo de sua família
”
, analisando detidamente os documentos acostados ao presente habeas corpus, extrai-se que não foi comprovado que ele é de fato o único responsável pelos cuidados dos filhos menores merecendo destaque que o próprio legislador cuidou de, expressamente, diferenciar as situações a envolver a mãe e o pai de filhos de idade até 12 (doze) anos incompletos submetidos à prisão preventiva. Sendo assim, diferentemente da mãe, cuja lei exige apenas a comprovação da relação de parentesco com criança de idade apontada, não se exigindo que seja a única responsável, no caso do
pai
, deve este figurar como única pessoa responsável, o que demanda não apenas a comprovação da relação de parentesco, mas também a dependência do menor como sendo seu único cuidador.

E, no caso em apreciação, o impetrante juntou somente os documentos que comprovam a relação de parentesco em relação às crianças, documentação, essa, que não prova ser o paciente o único responsável pelos cuidados do
s
filhos.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a necessidade de comprovação de que seria o pai o único responsável por criança com 12 (doze) anos incompletos, tal como ser visto a seguir:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de
entorpecente - mais de 1t (uma tonelada) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Esta
"
Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, o que não se verificou na espécie
"
(
AgRg
no HC n. 696.102/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
22/11/2021).

6. Recurso ordinário desprovido.

(
STJ,
RHC n. 154.210/MS, relator Ministro

Antoni
o
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.2.2022,

DJ
e
de 18.2.2022)
.

Destacamos

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Valdeir dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025